Tribunal: TJDFT
Processo: 0702064-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO ADMITIU HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIADIDADE. INOCORRÊNCIA. ATRIBUIÇÃO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. SUBSTITUTO DE AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não admitiu o habeas corpus impetrado em favor do ora recorrente, porque não instruído de maneira adequada para possibilitar o exame das alegações e, também, porque a insurgência diz respeito ao mérito da ação penal e o writ não pode ser usado como sucedâneo recursal ou, ainda, como substituto de ação revisional.
2. Inexiste cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade diante da decisão unipessoal proferida pelo Relator, devidamente amparada em norma regimental (art. 89, III, do Regimento Interno) que assim permite que se proceda em casos de ações originárias ou recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou prejudicados.
3. Após, o trânsito em julgado, constatada quaisquer das hipóteses do art. 621 do CPP, o sentenciado pode se utilizar da ação constitucional pertinente para a desconstituição de julgado eivado de mácula insanável.
4. Recurso conhecido e desprovido.